Tribunal: TJMT
Processo: 1041405-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041405-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NINO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 25.185.551/0001-06 (APELADO), ANTONIO LUIZ AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 544.836.979-00 (APELADO), ANTONIO LUIZ AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 544.836.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS CUMPRIDOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do CPC, em virtude do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono cumpriu os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1o, do CPC/2015 exige a intimação pessoal para a configuração do abandono da causa.

4. No caso, a Autora/Apelante foi intimada através de seu patrono e pessoalmente, por meio eletrônico, cumprindo os requisitos legais.

5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica para empresas de grande porte, caracterizando abandono da causa quando, mesmo intimada, a parte permanece inerte.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal por meio eletrônico para empresas de grande porte, com cadastro obrigatório nos sistemas judiciais, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, quando há inércia da parte intimada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Safra S/A
em face da sentença de ID 258798160, que julgou extinta a Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Nino Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios
e
Antonio Luiz Augustinho da Silva
, ante o abandono de causa.

A Apelante sustenta que a sentença extintiva é nula, pois não houve a sua intimação pessoal, conforme estabelece a legislação.

Argumenta que os representantes legais do banco não foram intimados para manifestação, sob pena de extinção do processo, e que o patrono não foi regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico.

Ressalta que a extinção do processo é condicionada à intimação pessoal da parte e de seu patrono, o que não ocorreu.

Destaca que a sentença afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito e que o “Juízo 100% Digital” é facultativo, tendo ocorrido expressa discordância.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora. Por sua vez, o § 1o do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

Nos autos, verifica-se em ID 258798154 que o advogado da Autora/Apelante foi intimada para comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mas quedou-se inerte (ID 258798155).

Além disso, se observa que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente, por meio eletrônico (ID 258798158 – 15/10/2024), mas não cumpriu a determinação, de maneira que o processo ficou paralisado, configurando o abandono da causa e o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito.

Pontua-se que, em análise ao processo no PJE 1o Grau, a intimação de ID 25798158 ocorreu tanto por meio eletrônico, como através de DJE na pessoa do patrono da instituição financeira, conforme se vê da aba “expedientes”:

É importante registrar que essa Colenda Câmara tem entendimento pacificado no sentido que a intimação por meio eletrônico é válida, em caso de empresa de grande porte, que é o caso da Apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da execução quando o Banco exequente, intimado via PJE e Diário Eletrônico, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cujo cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1042769-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido vêm decidindo as demais Câmaras dessa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.

(N.U 1024090-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.
(N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) – destaquei.

Logo, inexiste irregularidade na sentença, pois caracterizado o abandono de causa pela Autora/Apelante e o cumprimento dos requisitos legais para a devida extinção do processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025